Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-06.2025.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000728-06.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO FAGNER PEREIRA GONCALVES - CPF: 056.098.971-73 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMABRGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte consumidora em face de sentença
julgou procedente a ação e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante, constituindo o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

saber se há cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil saber se há abusividade na taxa de juros pactuada e na capitalização dos juros. saber se houve pactuação válida da capitalização mensal dos juros e se existe excesso de execução.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído, conforme art. 370 do CPC.A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é abusiva. A revisão da taxa contratada exige demonstração concreta da onerosidade excessiva ou da vantagem exagerada para o fornecedor. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, o que restou evidenciado no contrato, conforme entendimento firmado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Não comprovado o alegado excesso de execução, ônus que incumbia ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura abusividade quando não demonstrada onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; PCC, artes. 99, §§ 2º e 3º, 370, pu; CC, artes. 421 e 591; CDC, artes. 6º, IV, 39, V, e 51, § 1º

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Fagner Pereira Gonçalves contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação monitória que lhe move Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, julgou procedente a ação e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante, constituindo o título executivo judicial. Além disso, condenou o embargante ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a r. a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado do pedido de produção de prova pericial contábil, obrigatória, segundo sustentação, para apuração do valor real devido, aferição de eventuais abusividades contratuais e confronto técnico dos encargos exigidos.

Aduz, ainda, que houve equívoco do juízo de origem ao indeferir a inversão do ônus da prova, mesmo tendo reconhecida a relação de consumo entre as partes e a hipossuficiência técnica do consumidor. Defende que a mera apresentação unilateral de demonstrativos de débito não supre a exigência de liquidez e certeza. Questiona, além disso, a legalidade dos encargos exigidos, capitalização de juros, juros remuneratórios, de mora e multa contratual, bem como a validade do vencimento antecipado da dívida, por reputação que se baseia em cláusulas especificamente abusivas.

Ao final, requer-se, em sede principal, a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de prova pericial, e, subsidiariamente, a reforma do julgado com inversão do ônus da prova, revisão das cláusulas contratuais e restauração do saldo devedor.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e impugnação a justiça gratuita, e, no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 339977526).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT ajuizou ação monitória contra Raimundo Fagner Pereira Gonçalves, alegando que o réu tornou-se credor da importância de R$ 33.929,96, valor correspondente ao saldo devedor atual mais os encargos devidos, acrescidos juros e correção monetária.

Expõe que o réu contratou um empréstimo por meio dos canais de autoatendimento (nº C302394270), no valor total de R$ 15.000,00, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas de juros mensal em 4,15% e demais consectários legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições aceitas no ato da contratação junto ao portal de atendimento.

Ademais, alega que requerido fez uso do limite do cartão, contudo deixou de efetuar o pagamento da integralidade da fatura que venceu em 25/11/2024 e das seguintes, ficando assim um saldo devedor total de R$ 12.449,03.

Aduz, também que o cheque especial é um limite de crédito disponibilizado em conta corrente e pode ser utilizado sempre que não houver saldo suficiente para pagamento de contas, compensação de cheques e saques, onde o cooperado tem um prazo para repor o montante utilizado. Ocorre que o requerido deixou de restituir em sua conta, o valor utilizado do limite, desde a data de 30/09/2024, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia total de R$ 5.430,43.

Nos embargos à ação monitória, o embargante sustenta, em resumo, que o suposto subsídio carece de liquidez e exigibilidade, uma vez que fundado apenas em extratos unilaterais emitidos pela instituição financeira, desprovidos de força executiva autônoma. Alega não ter sido previamente notificado sobre o vencimento antecipado da dívida, tampouco sobre a existência de saldo inadimplido.

Aduz a existência de cobrança indevida de encargos abusivos, incluindo capitalização de juros, juros remuneratórios e de mora em patamares excessivos, bem como a imposição de multa contratual desproporcional.

Pugna pela revisão do contrato bancário e, para tanto, requer a produção de prova pericial contábil, indispensável, segundo afirma, à verificação da legalidade dos valores exigidos. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com inversão do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência técnica e econômica. Ao final, requer a improcedência da ação monitória, com a consequente extinção do processo sem constituição do título executivo judicial.

A douta magistrada
a quo
, julgou procedente a ação e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante, constituindo o título executivo judicial. Além disso, condenou o embargante ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a r. A sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado do pedido de produção de prova pericial contábil, obrigatória, segundo sustentação, para apuração do valor real devido, aferição de eventuais abusividades contratuais e confronto técnico dos encargos exigidos.

Aduz, ainda, que houve equívoco do juízo de origem ao indeferir a inversão do ônus da prova, mesmo tendo reconhecida a relação de consumo entre as partes e a hipossuficiência técnica do consumidor. Defende que a mera apresentação unilateral de demonstrativos de débito não supre a exigência de liquidez e certeza. Questiona, além disso, a legalidade dos encargos exigidos, capitalização de juros, juros remuneratórios, de mora e multa contratual, bem como a validade do vencimento antecipado da dívida, por reputação que se baseia em cláusulas especificamente abusivas.

Ao final, requer-se, em sede principal, a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de prova pericial, e, subsidiariamente, a reforma do julgado com inversão do ônus da prova, revisão das cláusulas contratuais e restauração do saldo devedor.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e impugnação a justiça gratuita, e, no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 339977526).

Pois bem. impende destacar que a apelante alega cerceamento de defesa que está lastreado no julgamento antecipado da lide.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:
“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A questão central consiste em saber se há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato bancário firmado, especialmente no que diz respeito à capitalização de juros, transparência na contratação e adequação ao regime do CDC, a aplicação da revisão contratual postulada.

Todavia, não se pode presumir a hipossuficiência do consumidor em relação aos contratos bancários, especialmente quando se trata de pessoa física que celebrou contrato de concessão de crédito em condições típicas do mercado, sem qualquer demonstração de eficácia de desvantagens técnicas que impeçam o acesso à informação.

A tese de que os extratos seriam unilaterais e, por isso, não configurariam título passível de monitória, não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a prova escrita apta a embasar ação monitória pode consistir em documentos contábeis revisados pela própria instituição financeira, desde que acompanhados de outros elementos indicativos da relação contratual

Adentrando ao mérito recursal, quanto à taxa de juros, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

No que diz respeito à multa contratual e aos juros moratórios, constata-se que a cobrança se encontra em estrita conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais vigentes. A multa incluída em 2% sobre o valor da obrigação, conforme pactuado no contrato firmado entre as partes (cláusula 8), atende ao limite previsto no § 1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade. Quanto aos juros de mora de 1% ao mês, trata-se de índice adotado regularmente nos contratos civis e compatíveis com o disposto nos arts. 394 e 406 do Código Civil, bem como com a Lei nº 10.931/2004.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 06.11.2012)

Assim, está expressamente prevista, restando legal a incidência da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Além disso, impende destacar que os embargantes não produziram qualquer prova técnica ou documentação idônea apta a demonstrar que a taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira ultrapassou o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma natureza e no período da contratação.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de revisão judicial dos impostos de juros apenas quando comprovada, de forma objetiva, o descompasso entre as taxas pactuadas e as cláusulas médias de mercado.

Ausente, pois, essa comprovação concreta de exorbitância, não se pode considerar a abusividade alegada, tampouco se legitima a ingerência judicial na autonomia privada das partes contratantes, especialmente quando se está diante de relação formalmente válida e presumivelmente regular, cujo contrato foi celebrado por meio eletrônico com anuência expressa da correntista.

Portanto, não se pode admitir observações genéricas como meio suficiente para evitar a cobrança realizada pela credora, especialmente quando desprovidas de qualquer contraponto objetivo ou técnico minimamente elaborado.

Por fim, entendo que a douta magistrada
a quo
agiu com acerto ao consignar,
verbis
:

“De proêmio, antes de se proceder com análise do pleito revisional formulado pela parte Embargante, importa salientar que ao Magistrado é defeso conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, quando ausente pedido específico formulado pela parte Embargante.

Sobre o tema, eis a redação da Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício da abusividade das cláusulas.”

Desde modo, a revisão dos contratos realizar-se-á somente em relação ao alegado excesso do Embargado, porquanto expressos nos pedidos dos embargos monitórios.

Da capitalização de juros e alegação de aplicação dos limites legais dos juros contratuais

Da análise do Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado (id. 183327700), notadamente da cláusula 6.3, consta expressa previsão acerca da contratação de juros capitalizados, quando, então, admitida sua cobrança, em consonância com o art. 5°, da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001.

Inclusive com disposição sumular:

“Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. Estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Efetivamente, a capitalização em período inferior a um ano encontra-se legitimada pela Medida Provisória nº 2.170 de 2001, que permite explicitamente o cômputo de juros sobre juros. A aplicabilidade da regra prevista em tal diploma legal foi reconhecida pelas Cortes brasileiras.

Nesse ponto, importante levar em conta o julgado do STJ que uniformizou o entendimento sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕESREVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EMDEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DEALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROSCOMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido". (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe24/09/2012”. (g.n.)

À luz do precedente, tem-se que a contagem de juros sobre juros se encontra permitida em nosso sistema jurídico.

Assim, somente é possível a limitação da taxa de juros remuneratórios quando comprovada a discrepância em relação à taxa média do BACEN para as operações da mesma espécie, o que não é o caso dos autos.

Partindo desta análise, tenho que a taxa fixada além de garantir o equilíbrio contratual, está de acordo com as práticas comerciais, além do mais, o Embargante não impugnou especificadamente quais juros entende indevidos, limitando a argumentar que são “ilegais” e “abusivos”.

Desta forma, o referido encargo deve ser mantido.

Dos Juros de Mora

No contrato em questão, em caso se inadimplemento, restou fixada cobrança de “encargos na inadimplência à taxa de mercado, vigente na época do inadimplemento ou mora”, conforme cláusula “8”, de modo que, não se vislumbra ilegalidade e abusividade no contrato nesse ponto, a qual a parte pretende revisionar.

A Lei n. 10.931/2004, em seu art. 28, § 1°, I e III, dispõe que na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, quando, então, devidamente regular a pactuação de juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Sobre o tema, eis o salientado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AÇÃO MONITÓRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS DE MORA – ART. 406, DO CC – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIDO. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor.
Os juros de mora devem incidir nos termos do art. 406 do Código Civil, observado o limite de 1% imposto pela Súmula nº 379/STJ.
(TJ-MT - APL: 00119776820098110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2016)

Nestes termos, improcede o pedido nesse ponto, porquanto possível a cobrança de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Da Multa Contratual

Por fim, quanto a aplicação da multa, além de devida, 2% é um percentual complemente dentro da legalidade, conforme prevê o artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% valor da prestação.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM ABERTURA DA CONTA E ADESÃO AOS SERVIÇOS – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA DE 2% – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. O contrato pactuado informa de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que devida.
É permitida a cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor quando prevista no contrato livremente firmado pelas partes e não houver cumulação com comissão de permanência, situações observadas nos autos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000635-83.2021.8.11.0021, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)”

Desta forma, o referido encargo será mantido na forma como concebido à época, improcedendo o pedido nesse ponto.

Do título.

Conforme delineado alhures, verificou-se a regularidade do título em questão, não sendo caso de revisão nos termos do solicitado pela parte Requerida, quando, então, necessário ponderar-se sobre os requisitos do pleito monitório.

São três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a)

prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O pedido veiculado na presente demanda se prende ao pagamento de soma em dinheiro, o que se mostra perfeitamente cabível. Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Não paira dúvida de que o contrato de adesão, acompanhado do demonstrativo de débito, possui o condão de incutir no juízo a verossimilhança do direito do Requerente, de modo que deve ser reconhecida como autêntica prova escrita, corroborado pelo posicionamento jurisprudencial:

“AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
- CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de titulo executivo.
A correção monetária serve para atualizar o valor aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir do vencimento da dívida.” (TJMT – Recurso de Apelação n. 002186-95.2013.8.11.0086 PJe – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). (Sem grifos no original).

Assim, não há irregularidades aparentes no título.

Da ausência de liquidez e excesso de cobrança

A parte Requerida sustenta ausência de liquidez e certeza do débito, sob o argumento de que os documentos apresentados não demonstrariam de forma clara o montante exigido. Ainda, afirma que o valor de R$ 33.929,96, alegado pela parte Autora, não reflete a realidade dos pagamentos já realizados (id. n. 188220334 – pág. 07).

Por outro lado, a parte Autora defende que não cabe alegação de falta de liquidez em sede de ação de conhecimento / monitória. Por fim, defende que os cálculos são corretos e devem ser mantidos (id. n. 191391992 – pág. 06).

Inicialmente, importa ressaltar que a ação monitória não exige, para sua admissibilidade, a presença de título executivo extrajudicial, mas tão somente prova escrita sem eficácia executiva, conforme expressamente previsto no art. 700 do CPC. O objetivo da ação é justamente a formação de título executivo judicial, bastando, para tanto, a existência de documento escrito que demonstre, com razoável certeza, a existência da obrigação.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a ação monitória exija apenas a prova escrita da dívida, é necessário que tal prova revele por si, ou pelos elementos a ela juntados, a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, não se admitindo qualquer tipo de prova documental, mas apenas provas escritas hábeis e não produzidas unilateralmente pelo credor. 2 . A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, documento escrito desprovido de exigibilidade. Porém, deve ser revestido de liquidez e de certeza do crédito, requisitos estes que, ausentes, torna inadequado o procedimento escolhido e, de consequência, incide na carência da ação por falta de interesse de agir. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - o (CPC): 04111346520188090049, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020). (g.n.).

No presente caso, a parte autora anexou aos autos contrato de concessão de limites à id. n. 183327700, termo de abertura de conta (id. n. 183327701), bem como documentos que demonstram a evolução da dívida e memória de cálculo (id. n. 183327702, 183327719, 183327704, 183327703, e ss), e faturas à id. n. 183327705, 183327706, 183327707, 183327708 e ss, detalhando a composição do valor cobrado, com indicação de encargos, correção monetária e juros aplicados.

Embora o embargante alegue que tais documentos seriam insuficientes ou que não teriam considerado pagamentos realizados, não trouxe aos autos qualquer prova idônea ou documentos que infirmem os valores apresentados, nem qualquer comprovação de pagamento do débito, limitando-se a impugnação genérica. A simples discordância quanto ao montante apurado não tem o condão de descaracterizar a liquidez do crédito quando há documentos que a fundamentam e não são cabalmente impugnados.

Ainda, pontua-se que se quer apresentou tabela discriminada dos débitos que entende devidos, conforme estipulação do artigo nº 702, §2º:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Não só, mas verifica-se que os documentos apresentados pelo Autor são hábeis e suficientes a demonstrar, com razoável segurança, a existência da dívida e o valor cobrado, cumprindo, assim, os requisitos mínimos para a constituição do título executivo judicial, sendo certo que eventuais divergências quanto à exatidão do valor ou a alegação de pagamentos supervenientes poderiam ser objeto de impugnação específica e comprovada, o que não ocorreu.

Da falta de notificação prévia

Quanto à exigência de constituição em mora do devedor previamente ao ajuizamento da monitória, tal fato não torna inexigível o título, visto que a notificação extrajudicial não é condição de procedibilidade para a propositura da ação monitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE – NOTA FISCAL – ASSINATURA DE RECEBIMENTO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não caracteriza condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação monitória a notificação extrajudicial para purgação da mora, de modo que não há falar em extinção da demanda por ausência de condição e/ou pressuposto processual. Nos termos do artigo 700 do CPC: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007617-39.2018.8.11.0015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024). (g.o.).

Portanto,
NÃO ACOLHO
o embargos neste ponto.

Da legalidade do vencimento antecipado

O embargado apresentou prova escrita apta a embasar a cobrança, consubstanciada no contrato firmado entre as partes, acompanhado de planilha de evolução da dívida, demonstrando os valores já pagos, os encargos aplicados e o saldo devedor.

Consta expressamente do contrato (id. n. 183327700), na cláusula 10, a previsão de vencimento antecipado da dívida, autorizando a cobrança do saldo devedor em caso de inadimplemento.

Nesse ponto, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o vencimento antecipado da dívida é plenamente válido e exigível, desde que haja previsão contratual expressa e ocorrência de inadimplemento por parte do devedor, como se verifica nos autos.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a exigibilidade, ou não, do débito. 2 . A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; incubindo ao autor explicitar, conforme o caso: a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; o valor atual da coisa reclamada, ou o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido (art. 700, inc. I, e § 2º, do CPC/15). 3 . Na hipótese, a embargada apresentou o contrato que originou o débito discutido. Além disso, houve a apresentação da planilha de cálculo com o detalhamento da dívida e sua evolução, bem como com os valores pagos a título de amortização.
4. No contrato celebrado consta expressamente, em suas cláusulas 4ª, parágrafo segundo e 15ª, a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, o que autoriza o banco a cobrar integralmente o valor da dívida
. 5. Logo, ante o inadimplemento dos réus, é possível a cobrança antecipada da dívida pela instituição financeira, uma vez que há previsão contratual nesse sentido. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800235-17.2021.8.12 .0024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023). (g.n.)

Assim, comprovada a mora da parte embargante e a existência de cláusula contratual que autoriza o vencimento antecipado, reconhece-se a exigibilidade do débito nos termos apresentados pelo embargado na ação monitória.

Assim, a parte Autora fez prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que, a procedência do feito é medida que se impõem.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Monitória proposta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

REJEITAR os Embargos Monitórios, a teor do art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial;

CONVERTER, em razão do disposto no Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, a classe judicial autos.”
(id. 339977524 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026